Tribunal: TJDFT
Processo: 0733316-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733316-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE LIMA FERREIRA IMPETRADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar (ID 18932609), impetrado por SIMONE LIMA FERREIRA em face de ato praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR-ADJUNTO DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, consubstanciado no indeferimento do pedido de nomeação sub judice da impetrante. Relata a impetrante que participou do concurso para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e apesar de ter sido eliminada na segunda fase da primeira etapa do certame (prova discursiva), conseguiu, por força de decisão judicial proferida nos autos do processo no 0736286-23.2017.8.07.0016, prosseguir e ser aprovada em todas as fases seguintes, inclusive no curso de formação profissional. Aponta que em 13/9/2018, a referida ação foi julgada procedente em parte, para declarar a nulidade da questão 1, item “b”, da prova discursiva e determinar ao Distrito Federal a incorporação da respectiva pontuação à candidata e a sua reclassificação no concurso pleiteado. Ocorre que 31/1/2019, a 1a Turma Recursal, segundo a impetrante, contrariando diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive daquele Colegiado, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido (ID 18932644). Alega que opôs embargos de declaração em 21/3/2019 e em 25/3/2019 formulou pedido de uniformização de jurisprudência, julgado prejudicado pelo Relator, que considerou inadmissível a propositura do incidente após o julgamento do recurso inominado. Aduz que interpôs agravo interno, ainda pendente de julgamento. Narra que com a rejeição dos aclaratórios em 8/7/2019, a impetrante opôs, em 15/7/2019, novos embargos. Em sede de juízo de retratação do referido agravo interno, os autos foram remetidos à Turma de Uniformização para julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência. Afirma que, ciente de novas nomeações promovidas pelo Distrito Federal e diante da pendência do julgamento dos segundos embargos de declaração, em 8/6/2020, a impetrante requereu ao Relator a suspensão dos efeitos do acórdão que deu provimento ao recurso inominado, o que foi deferido em 24/6/2020. Ato contínuo, em 29/6/2020, encaminhou petição ao Governador do Distrito Federal requerendo sua nomeação sub judice, o que foi indeferido por decreto publicado em 27/7/2020, sendo este o ato administrativo atacado pelo presente mandamus. Menciona que no referido decreto, o Governador adota como razões de decidir os fundamentos da Nota Técnica no 29/2020 da Consultoria Jurídica do Distrito Federal, na qual recomenda-se a rejeição do pedido “considerando (i) que a interessada optou por ver resolvida a demanda com ajuizamento de ação judicial em 2015; (ii) que a data de validade do concurso está expirada desde 06/10/2019; (iii) que o requerimento foi apresentado em 29/06/2020, e, sobretudo, (iv) que não há nenhuma determinação judicial para nomeação da candidata” (ID 18933818 – fl. 56) Sustenta que o ato administrativo ignora a decisão judicial que suspendeu os efeitos do acórdão que deu provimento ao recurso inominado e que os fundamentos invocados na aludida nota técnica, aos quais o decreto faz remissão, são equivocados e/ou insuficientes. Assinala que no controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não está vinculado ao prazo de validade do concurso, de modo que não há que se falar em extemporaneidade do requerimento, o qual foi apresentado somente após o êxito no pedido de efeito suspensivo. Aponta que a informação constante do referido documento, no sentido de que o último candidato nomeado se encontrava na posição no 208o não é verdadeira, pois já houve a nomeação de candidatos que foram reposicionados para o “final da fila”, ou seja, em classificação posterior à da impetrante. Argumenta que a concessão do efeito suspensivo pelo Relator do recurso inominado restabeleceu a eficácia da sentença, de modo que o Distrito Federal não poderia negar cumprimento à referida decisão judicial, em evidente preterição, circunstância que gera direito subjetivo à nomeação do candidato preterido, conforme reconhecido pela jurisprudência das Cortes Superiores. Ressalta que o Distrito Federal, ao se manifestar contrariamente ao pedido de efeito suspensivo nos autos originários, reconheceu que o seu deferimento implicaria na nomeação de candidata regularmente aprovada. Sustenta que os requisitos para a concessão de liminar estão presentes. Com relação à plausibilidade do direito, afirma que “se não fosse o ato ilegal praticado pelo réu no decorrer do certame público ou estivesse a ação transitada em julgado, estaria a autora nomeada no cargo público desde 28 de junho de 2019”, data em que sua classificação foi preterida com a nomeação do candidato classificado na posição subsequente. No que tange ao perigo de dano, alega que a candidata não deve ser tolhida do exercício do cargo público para o qual logrou aprovação. Entende que é robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento ou, caso este não seja admitido, que o acórdão será cassado por reclamação. Porém, o longo caminho processual a ser percorrido produzirá danos irreparáveis ou de difícil reparação à impetrante. Sustenta que diante da insegurança jurídica no que concerne ao resultado do processo e que atualmente ocupa o cargo de cabo da Polícia Militar do Distrito Federal, para o qual não há previsão legal do instituto da recondução, mostra-se necessário, com fulcro no poder geral de cautela, que tal direito seja reconhecido à impetrante, a fim de assegurar o resultado útil do processo. Nesses termos, requer a concessão de liminar para impor ao Distrito Federal obrigação de fazer, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), consistente na nomeação da impetrante para o cargo de Delegado da Polícia Civil, na condição sub judice. Caso sobrevenha decisão desfavorável com trânsito em julgado na demanda de origem, que lhe seja assegurada a recondução ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Distrito Federal, sem prejuízo do tempo de serviço. No mérito, pede a confirmação da liminar e a declaração de nulidade do ato coator impugnado. Relatado o essencial, decido. O mandado de segurança é ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulado pela Lei no 12.016/2009, tendo como objetivo a tutela de direito líquido e certo, frente a ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Da análise dos presentes autos e da ação de nulidade mencionada na exordial, verifica-se que diante da eliminação na prova discursiva, a impetrante ingressou com ação judicial, com pedido de tutela de urgência, que foi deferido em parte para “suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a autora na segunda fase do referido certame, devendo ser atribuída à parte autora a integralidade da pontuação pertinente à questão no 1, item “b”, qual seja 2,5 pontos, bem como sua consequência reclassificação”. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que foi parcialmente provido para “limitar a tutela de urgência concedida na origem à suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou a autora/agravada do certame, bem como determinar que o Distrito Federal faça a devida reserva de vaga até o julgamento final da ação” (Acórdão no 1081246, 07156958820178070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por força de tal decisão, a impetrante prosseguiu no certame e logrou aprovação em todas as etapas seguintes, inclusive no curso de formação. Embora a ordem de classificação fosse inicialmente a de no 208, com a inclusão em data posterior de outro candidato sub judice, a impetrante foi reclassificada para a 209a posição. A referida ação foi sentenciada somente em 13/9/2018 (ID 18932631), após a homologação do resultado final do certame, ocasião em que a d. Juíza do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade da questão 1, item “b”, da prova discursiva e determinar ao Distrito Federal a incorporação da respectiva pontuação à candidata, bem como a sua reclassificação no concurso. A Fazenda Pública interpôs recurso inominado e em 15/3/2019 foi publicado o acórdão no qual a 1a Turma Recursal, por maioria, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela ora impetrante. O julgado recebeu a seguinte ementa (ID 18932644): JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. TEMA PREVISTO NO EDITAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a nulidade da questão 01, item “b”, da prova discursiva prestada no concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, determinando-se o ajuste da nota alcançada pela autora e sua reclassificação no concurso pleiteado. 3. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. No caso em destaque, a questão objeto do recurso exigiu da candidata conhecimento a respeito do “princípio da justeza ou da conformidade funcional”, tema afeto à hermenêutica ou interpretação constitucional. O tema em questão encontra-se inserido no conteúdo programático de Direito Ambiental (itens 2 e 5 do anexo 1 do Edital no 01-PCDF/2014, “constituição e meio ambiente” e “poder de polícia ambiental”, ID 5907368), bem como de Direito Constitucional (item 2.3, “normas constitucionais”). Por sua vez, o item 8.5.3 do edital prevê que a prova discursiva abordaria os objetos de avaliação de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal, Processual Penal, Tributário, Civil/Empresarial e Ambiental. Precedente da 3a Turma Recursal neste mesmo sentido: Acórdão no 982636 (DJe 29/11/2016). 5. O controle da conformidade da questão do concurso público com o programa do edital trata-se de questão de legalidade, e, portanto, não se confunde com mérito administrativo. Contudo, a questão cobrada estava inserida no campo programático estipulado pelo edital e respeitou os preceitos do artigo 37, “caput” e §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, sobretudo se considerado que os demais candidatos aprovados foram submetidos à mesma avaliação questionada. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. 7. Sem custas e honorários advocatícios. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). Em 21/3/2019, a impetrante opôs embargos de declaração em (ID 18932645 – fls. 3/11). Em 25/3/2019, apresentou pedido de uniformização de jurisprudência (ID 18932649), porém, o Relator julgou prejudicado o pedido de abertura do incidente, diante da flagrante inadmissibilidade de sua propositura após o julgamento do recurso inominado (ID 18932651), em face do que a impetrante interpôs agravo interno. Diante da rejeição dos aclaratórios pelo colegiado (ID 18932655), a impetrante opôs, em 15/7/2019, novos embargos (ID 18932656). Antes da apreciação destes, em 23/8/2019, diante do referido agravo interno e por considerar que o pedido foi direcionado para a Presidente da Turma de Uniformização, o Relator determinou o envio do pedido para a TUJ para realização de juízo de admissibilidade, com retorno posterior, para exame embargos (ID 18932657). Em 8/6/2020, a impetrante peticionou naqueles autos para informar que o Distrito Federal nomeou todos candidatos restantes e como a candidata que lhe antecedia não havia tomado posse, a impetrante teria direito subjetivo à nomeação. Argumentou que o julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência pode constituir fato novo apto a influenciar no mérito. Alegou, ainda, que o acórdão proferido em sede de recurso inominado poderia ser oportunamente reformado pelo Colegiado, em juízo de retratação, ou pelo col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário ou reclamação. Por fim, formulou o seguinte requerimento: Face ao exposto, requer-se a Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao acórdão, aplicando-se art. 1.026, § 1o, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, para que assim, o DF assegure o imediato acesso da Requerente ao cargo público de delegado de polícia do distrito federal, na condição sub judice, com sua imediata nomeação e posse, garantida a recondução ao cargo anteriormente ocupado de cabo da polícia militar, sem prejuízo de seu tempo de serviço, caso sobrevenha o trânsito judicial desfavorável nos autos. (ID 18933810) O d. Magistrado proferiu a seguinte decisão (ID 18933811): SIMONE LIMA FERREIRA requer a concessão de efeito suspensivo à decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, constante do acórdão 1148159, noticiando que o governo do Distrito Federal nomeou todos os candidatos restantes aprovados em cadastro de reserva no concurso público para Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz que, conquanto o ato de nomeação não tenha alcançado sua classificação, haveria direito público subjetivo para sua nomeação, haja vista que dois candidatos não tomaram posse no cargo, o último deles classificado na 208a posição. De início, cumpre salientar que o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal tinha por escopo reformar a sentença que declarou a nulidade de questão de concurso conferindo à candidata a pontuação pertinente. O acórdão 1148159 (id 7527107) reformou a sentença ao dar provimento ao recurso. Dessa forma, a classificação da candidata permanece inalterada (209o). Se o ente público resolver convocar os próximos candidatos, certamente sua nomeação será alcançada, independentemente da suspensão dos efeitos do acórdão, que não se destinou a analisar direito subjetivo do candidato em cadastro de reserva, mas a nulidade de questão de prova. Todavia, ante a existência de questão pendente, consoante decisão proferida pela Presidente da Turma de Unificação de Jurisprudência (id 17079075), que determinou a distribuição do pedido de reconsideração da decisão que inadmitiu incidente de uniformização, deve o feito permanecer suspenso até julgamento da TUJ quanto ao referido pedido. Assim, cabível a suspensão, porém, por esse motivo. Com base em tal decisão, a impetrante encaminhou pedido ao Governador do Distrito Federal (ID 18933816), na qual argumentou que diante da suspensão da eficácia do acórdão da Turma Recursal, ficariam restabelecidos os efeitos da sentença, o que permitiria, ainda que precariamente, a nomeação e a posse. Tal pedido, entretanto, foi indeferido por decreto que passo a transcrever (ID 18933818 – fl. 60): DESPACHO DO GOVERNADOR Em 24 de julho de 2020 Processo SEI: 00002-00002621/2020-23. Interessada: SIMONE LIMA FERREIRA. Assunto: DIREITO DE PETIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO SUB JUDICE. CONCURSO PÚBLICO DE DELEGADO DE POLÍCIA. EDITAL no 01 – PCDF – DELEGADO, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014. Acolho como razão de decidir, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei Federal no 9.784/1999 c/c Lei Distrital no 2.834/2001, a Nota Técnica no 29/2020 –GAG/CJ, da Consultoria Jurídica do Distrito Federal, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e indefiro o Requerimento apresentado por SIMONE LIMA FERREIRA. Remetam-se os autos à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal para ciência da interessada e da Polícia Civil do Distrito Federal e adoção das demais medidas que se entenderem necessárias. No presente mandamus, a impetrante afirma ocorreu preterição em 28/6/2019, quando nomeado o candidato William Chaves Pozzeti, que foi reposicionado no “final da fila”, na 210a posição. Admite que naquela oportunidade não havia que se falar em direito à nomeação, pois o acórdão preferido pela Turma Recursal, que julgou improcedente o pedido, publicado em 15/3/2019, produzia seus efeitos regularmente. No entanto, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração em 24/6/2020, a eficácia da sentença foi restabelecida, de modo que o Distrito Federal não poderia, em 27/7/2020, se negar a cumprir a decisão judicial, da qual foi devidamente intimado. Afere-se, portanto, que a impetrante busca com a presente ação mandamental, dar cumprimento à sentença monocrática, a qual, entretanto, não obstante a concessão de efeito suspensivo, foi integralmente reformada em sede recursal. Conclui-se, pois, que a pretensão não comporta análise no mandamus. Conforme orientação jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça, “o mandado de segurança não se presta a albergar pretensão cujo objeto seja impor o respeito e, por via de consequência, o cumprimento de decisões judiciais proferidas em outros processos, sendo a reclamação, dirigida ao órgão do Poder Judiciário de onde proveio o decisum supostamente inadimplido, a seara adequada a tal desiderato” (RMS 30.287/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 23.438/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) Com efeito, não é através da impetração de novo Mandado de Segurança que se determina o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sendo o meio próprio a Reclamação. Nesse sentido: MS 21.702/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 16.9.2015. (AgInt no RMS 45.966/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019) Verifica-se, portanto, a inadequação da via eleita pois se a suposta ilegalidade consiste na resistência da Administração Pública em dar cumprimento à determinação judicial, deve a impetrante comunicar a situação ao Juiz natural da causa e solicitar as providências que entender cabíveis, como, aliás, ela já fez, conforme se pode verificar em consulta ao feito originário (ID 18210214 do processo no 0736286-23.2017.8.07.0016), pedido que ainda não foi examinado pelo ilustre Relator. Tal circunstância, aliás, reforça a impossibilidade de se prosseguir no exame da questão, haja vista o risco de prolação de decisões conflitantes. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL por inadequação da via eleita. Julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília-, 28 de agosto de 2020 17:39:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora